Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração.
É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833,IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.